Tribunal: TJSP
Processo: 0006016-03.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA. As alegações trazidas pela embargante foram devidamente apreciadas, razão pela qual não há que se falar em qualquer omissão no presente acórdão embargado, tratando-se de mero inconformismo com o desfecho dado à causa. - ACÓRDÃO mantido - EMBARGOS CONHECIDOS e rejeitados.